Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
ECA. Remissão. Medidas socioeducativas. Descumprimento.
O descumprimento das medidas socioeducativas, ainda que reiterado, não é, por si só, suficiente para revogar a remissão judicial, sem que esgotadas as providências para cumprimento das condições impostas, sobretudo se nada indica situação de vulnerabilidade do adolescente a exigir especial proteção estatal. Agravo não provido.